Tribunal: STF
Processo: HC 243298
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Litispendência entre as Operações Furacão I e II. Processo iniciado em 2007. Ausência de ajuizamento de exceção de litispendência. Ausência de ilegalidade manifesta. 3. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 4. Agravo improvido.